Tribunal: TJSP
Processo: 0024741-51.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo em execução. Pena de multa. Insurgência defensiva contra decisão que manteve a penhora de valor localizado na conta bancária do sentenciado, no importe de R$ 452,83, e julgou extinta a sua punibilidade pelo pagamento integral da pena de multa. Alegação recursal de hipossuficiência financeira do sentenciado, com pleito de afastamento da penhora realizada nos autos. Embora não se desconheça

Ementa:
Agravo em execução. Pena de multa. Insurgência defensiva contra decisão que manteve a penhora de valor localizado na conta bancária do sentenciado, no importe de R$ 452,83, e julgou extinta a sua punibilidade pelo pagamento integral da pena de multa. Alegação recursal de hipossuficiência financeira do sentenciado, com pleito de afastamento da penhora realizada nos autos. Embora não se desconheça o recente entendimento adotado pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.785.861, não houve a efetiva demonstração acerca da eventual hipossuficiência econômica do sentenciado, capaz de justificar o inadimplemento da multa no caso concreto, salientando-se a possibilidade de parcelamento do valor. Alegação defensiva de impenhorabilidade da remuneração. Não incidência, no âmbito da execução penal, dos limites à penhora impostos pela legislação processual civil. Existência de norma específica na LEP, o que impede a aplicação da analogia, inexistindo lacuna a ser preenchida. Inteligência dos arts. 168 e 170 da LEP. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão mantida. Agravo defensivo improvido.